Tribunal: STF
Processo: Pet 11674
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “ação cautelar incidental”, com pedido de liminar, ajuizada por Rodrigo Claudionor Mendes, por meio da qual se requer a concessão de efeito suspensivo do recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido no Processo 1000942-72.2021.8.26.0424, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual se pleiteia a nulidade do ato de cassação de mandato eletivo de vereador realizado pela Câmara Municipal de Pariquera-Açu/SP.



    Alega-se que a sanção imposta (cassação do mandato) é desproporcional aos atos imputados. 



    Dessa forma, sustenta-se a necessidade de o Poder Judiciário anular tal ato, posto que eivado de vício de ilegalidade.



    Com base nisso, requer-se a atribuição de efeitos suspensivos ao recurso extraordinário, para que possa ser reintegrado ao cargo de vereador do Município de Pariquera-Açu até a conclusão do julgamento da ação anulatória (eDOC 1 – ID: 31daae9f).



    O parecer da Procuradoria-Geral da República foi assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO QUANTO A SER ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO A ARE. ESTE E. STF ENTENDE QUE EM CASOS DE RESP AINDA EM TRÂMITE, NÃO HÁ COMO SE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORRELATO, POIS O REFERIDO RECURSO AINDA NÃO ESTÁ TRAMITANDO NO E. STF. PARECER PELO NAO CONHECIMENTO DO PEDIDO.” (eDOC 17 - ID: e3ae1b36, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inviável o pedido.



    O art. 1.029, § 5º, do CPC assim dispõe:



    “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”.



    Inicialmente, registre-se que é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal depende da viabilidade, na instância judiciária de origem, de a liminar produzir efeitos no julgamento supostamente contrário ao precedente desta Corte.



    Efetivamente, em processos nos quais fora interposto o recurso extraordinário correspondente, entende-se ser imprescindível a existência de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário. Confira-se, sobre o tema, a Questão de Ordem na Petição 2.961, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.8.2003:



    “MEDIDA CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - DECISÃO REFERENDADA. - A concessão de efeito suspensivo, seja a recurso extraordinário ainda não admitido, seja àquele cujo trânsito já foi recusado na instância de origem, seja, também, a agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo, não se mostra processualmente viável, pois a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal supõe, em caráter necessário, além de outros requisitos (RTJ 174/437-438), a formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade. Precedentes. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E DESCABIMENTO DA CITAÇÃO – (...)” (Pet 2.961 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 1º.8.2003).  



    A razão para tanto é que, ausente o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, mostra-se ausente a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a liminar ora pleiteada.  



    Na espécie, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na ausência de ofensa à norma constitucional e necessidade de analisar a causa à luz de matéria infraconstitucional. Encontra-se pendente de julgamento, ainda, o agravo correspondente (eDOC 11 – ID: 58dd9fa6). 



    Ante ao exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente